Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA RÉ. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUTOR ATÉ O ENCERRAMENTO DA CAMPANHA ELEITORAL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA RÉPLICA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. ATO ILÍCITO IMPUTADO AO AUTOR PELA RÉ NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a valoração judicial da prova demonstra que a companha eleitoral da recorrente se encerrou de modo precoce por sua própria decisão, o que a motivou, por conseguinte, a desistir de dar prosseguimento ao contrato havido entre as partes, é inequívoco concluir que o autor faz jus ao recebimento da contraprestação devida, assumida de forma livre e consciente pela ré.

2. Ademais, a ausência de réplica ou o seu oferecimento de modo intempestivo não tem o condão de tornar incontroverso os fatos alegados pela ré nos seus embargos à ação monitória. Nessa medida, se a ré alega que foi o autor quem deu causa à extinção do negócio jurídico havido entre as partes, ao argumento de que teria praticado ato ilícito consubstanciado na utilização de uso indevido de imagem de terceiro em suposto apoio à candidatura da recorrente ao cargo público eletivo de Deputada Federal, tem o dever de comprovar referido fato, ainda que a réplica do autor tenha sido intempestiva.

3. Na hipótese, não há prova suficiente nos autos de que o autor tenha praticado o aludido ato ilícito, sobretudo, porque a realização de vídeos não integrava o objeto do contrato havido entre as partes. Diante desse quadro, o pedido da ré para que seja determinada a redução do valor da condenação não merece acolhimento.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.